Tribunal: STF
Processo: ADI 820
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-15
Data de publicação: 2007-03-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 202 DA
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL N.
   9.723. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO. APLICAÇÃO
   MÍNIMA DE 35% [TRINTA E CINCO POR CENTO] DA RECEITA RESULTANTE DE
   IMPOSTOS. DESTINAÇÃO DE 10% [DEZ POR CENTO] DESSES RECURSOS À
   MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS. VÍCIO
   FORMAL. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
   PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 165, INCISO III,
   E 167, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Preliminar de
   inviabilidade do controle de constitucionalidade abstrato.
   Alegação de que os atos impugnados seriam dotados de efeito
   concreto, em razão da possibilidade de determinação de seus
   destinatários. Preliminar rejeitada. Esta Corte fixou que "a
   determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com
   a sua individualização, que, esta sim, poderia convertê-lo em ato
   de efeitos concretos, embora plúrimos" [ADI n. 2.135, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12.5.00].
2.      A lei estadual
   impugnada consubstancia lei-norma. Possui generalidade e
   abstração suficientes. Seus destinatários são determináveis, e
   não determinados, sendo possível a análise desse texto normativo
   pela via da ação direta. Conhecimento da ação direta.
3.      A lei
   não contém, necessariamente, uma norma; a norma não é
   necessariamente emanada mediante uma lei; assim temos três
   combinações possíveis: a lei-norma, a lei não norma e a norma não
   lei. Às normas que não são lei correspondem leis-medida
   [Massnahmegesetze], que configuram ato administrativo apenas
   completável por agente da Administração, portando em si mesmas o
   resultado específico ao qual se dirigem. São leis apenas em
   sentido formal, não o sendo, contudo, em sentido material.
4.      Os textos normativos de que se cuida não poderiam dispor
   sobre matéria orçamentária. Vício formal configurado --- artigo
   165, III, da Constituição do Brasil --- iniciativa privativa do
   Chefe do Poder Executivo das leis que disponham sobre matéria
   orçamentária. Precedentes.
5.      A determinação de aplicação de
   parte dos recursos destinados à educação na "manutenção e
   conservação das escolas públicas estaduais" vinculou a receita de
   impostos a uma despesa específica --- afronta ao disposto no
   artigo 167, inciso IV, da CB/88.
6.      Ação direta julgada
   procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 2o do
   artigo 202 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem
   como da Lei estadual n. 9.723, de 16 de setembro de 1.992.